Tribunal: STF
Processo: ARE 1558682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES INDEFERIDA EM RAZÃO DE DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE RESTRIÇÕES PARA COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO DEVIDO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.